Tribunal: TJES
Processo: 5026465-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026465-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA GONCALVES DE FREITAS
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5026465-12.2023.8.08.004

RECORRENTE: PRISCILA GONCALVES DE FREITAS

RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
PRISCILA GONCALVES DE FREITAS
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Narra a requerente, em síntese, que comprou uma passagem com a empresa Requerida saindo de Vitória/ES para Ipatinga/MG na data 12/10/2023 às 11:00, ponto de embarque no posto Trilha. Afirma que a empresa avisou de última que haveria um atraso no embarque, tendo sido o atraso de quatro horas. Aduz que ficou por longas horas sob o sol e sem assistência material. Requer, por conseguinte, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais

Em sede de contestação (ID. 7627537), a requerida sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade, e inexistência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7627546), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vejamos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral. Via reflexa, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7627548), preliminarmente requerendo o benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, pois entende que a empresa requerida falhou na prestação de serviços, de modo que o atraso no embarque lhe gerou infortúnio.

Apresentação de contrarrazões pela empresa requerida (ID. 7627552), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela recorrida em suas contrarrazões recursais ID. 7627552, pág. 2.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Portanto, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos morais.

De fato, restou comprovado que a autora adquiriu a passagem de ônibus e que o ônibus não se apresentou no horário devido ao embarque. Ademais, a própria empresa reconheceu que o ônibus atrasaria no período mínimo de 03 horas para se apresentar no embarque - (ID. 7627422, pág. 16), o que condiz com as demais provas trazidas aos autos. Incontestável que houve falta de prestação das devidas informações por parte da empresa à autora sobre o atraso, bem como sobre a alteração do ônibus.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo atraso, que prejudicou o cronograma de viagem da autora. Assim, a empresa recorrida deve responder pelos danos experimentados pela recorrente, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, e a impossibilidade de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Somado a isto, a recorrida não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ademais, quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que o transtorno experimentado pela consumidora extrapola os limites da razoabilidade, não podendo, ser considerado mero aborrecimento, relativo a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo pelo qual, passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)